Tribunal: TJES
Processo: 0030869-71.2002.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030869-71.2002.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SERGIO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. FIXADO O REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Julgado
por bem afastar a circunstância relativa a culpabilidade, uma vez que a quantidade de disparos efetuados contra a vítima (03 disparos), não exorbita ao normal do delito praticado.

2.

Afastada
à circunstância relativa às consequências do crime, uma vez que não há prova nos autos de que a vítima era o único provedor da família.

3.

Fixada
a pena-base no mínimo legal, qual seja 06 (seis) anos de reclusão.

4.
Presente a atenuante da confissão espontânea, porém
não aplicada
,

merecendo destaque a vedação contida na Súmula 231 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais, portanto, impossível atenuar a pena em 1/6.

5.
Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º do Código Penal, razão pela
qual
a pena
foi diminuída
em 1/3,
sendo
fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

6.

Fixada
a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial
aberto
, conforme art. 33, §2º, “
c
” do Código Penal.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0030869-71.2002.8.08.0035

APELANTE: RENATO SERGIO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO SÉRGIO DE FREITAS

em face da Sentença de fls.
269/270

proferida pela M.Mª. Juiza de Direito da
4
ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, caput, c/c §1º do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Recurso interposto as fls. 284 e razões recursais apresentadas as fls. 285/288, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a redução da pena-base para o patamar mínimo, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão;
(ii)
que seja aplicado 1/6 (um sexto) no tocante a atenuação da pena.

Contrarrazões apresentadas as fls. 290/296 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6775616) pugnando pelo parcial provimento do recurso, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante da confissão espontânea.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 01 de janeiro de 2002, por volta das 05h00min, na Rua Maria Amália Soares, nº 967, bairro Ilha dos Aires, no município de Vila Velha/ES, Renato Sérgio Freitas desferiu disparo de arma de fogo, uma espingarda de caça calibre 22, contra Jorge Miguel de Souza, tendo atingido-o na região do abdômen e, devido as lesões sofridas, evoluiu a óbito.

Narram os autos que a vítima comemorava a passagem de ano no quintal de sua residência junto de seus familiares e encontrava-se bastante alcoolizado, oportunidade em que Renato, que era seu vizinho, incomodado com o comportamento da vítima, passou a repreendê-la, tendo sido retrucado, o que muito o irritou motivando o mesmo a mandar Jorge calar a boca
“se não buscaria um negócio e iria acertá-lo”.

Como a vítima não atendeu a “ordem” dada, o ora Apelante entrou em casa e retornou com uma espingarda calibre 22 nas mãos, e efetuou 03 (três) disparos contra a vítima, lhe acertando um disparo no abdômen.

Em seguida, guardou a arma no porta malas do veículo de sua propriedade e evadiu-se do local.

Aponta as investigações que Renato compareceu 04 (quatro) dias depois acompanhado de seu advogado à presença da autoridade policial e confessou o crime, dando a sua versão.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pel
a
da
redução da pena-base para o patamar mínimo, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão
e para
que seja aplicado 1/6 (um sexto) no tocante a atenuação da pena.

Quanto a dosimetria da pena relativa ao crime do art. 121 do Código Penal, verifico que, na primeira fase da dosimetria, o M.M. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição valorou negativamente as circunstâncias judicias relativas à
culpabilidade
e às
consequências
do crime.

Vê-se, pelos termos da sentença, que o M.M. Juiz considerou como exacerbada a culpabilidade do acusado
pois

“o réu agiu com culpabilidade relevante, vez que acertou a vítima com um tiro certeiro”.

Dessa forma, julgo por bem afastar a circunstância relativa a culpabilidade, uma vez que a quantidade de disparos efetuados contra a vítima (03 disparos), não exorbita ao normal do delito praticado.

Nesse sentido, cito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE DE DISPAROS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÃO À PENA DE OITO ANOS. REDEFINIÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2.
Mostra-se ilegítima a exasperação da pena-base, pelo modus operandi empregado na prática do delito, pois a quantidade de disparos efetuados contra a vítima, três, não exorbita ao normal do delito praticado
, de homicídio qualificado tentado. (...) (STJ - HC: 359593 RJ 2016/0156628-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS (TRÊS). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Na análise da culpabilidade, deve ser observado se há na conduta incriminada uma reprovabilidade especial ou acentuada, mostrando-se inidônea a fundamentação baseada na quantidade de disparos efetuados a esmo, três, pois tal fato, por si só, não exorbita ao normal do delito praticado, de disparo de arma de fogo.
2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07099271320198070001 DF 0709927-13.2019.8.07.0001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 16/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto
as consequências,
o juízo de primeiro grau fundamentou
que
“(...) As consequências extrapenais são as próprias do tipo, ressaltando-se a extinção de um pai de família (...)”.

De igual forma, afasto referida circunstância, uma vez que não há prova nos autos de que a vítima era o único provedor da família.

Por isso, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la,
merecendo destaque a vedação contida na Súmula 231 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais, portanto, impossível atenuar a pena em 1/6.

Não há agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 1/3,
devendo ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Inexistem causas de aumento de pena.

Por isso,
fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.

Fixo o
regime inicial
aberto
, conforme art. 33, §2º, “
c
” do Código Penal.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________